Tribunal: TJMT
Processo: 1033349-07.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033349-07.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PRISCILLA MAGALHAES OLIVEIRA DELIBERADOR MICKOSZ - CPF: 041.451.171-90 (EMBARGADO), TULIO DE BARROS BOMFIM - CPF: 373.925.118-23 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (EMBARGANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – COBRANÇA INDEVIDA –
OMISSÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformada, a embargante sustenta a existência de omissão no v. acórdão embargado, quanto aos argumentos apresentados pela entidade de ensino, que não foram apreciados e que são capazes de infirmar a conclusão adotada pelos julgadores. Diz que o acórdão embargado não analisou os seguintes pontos:

“
a) Análise do art. 4o da Lei FIES observando o conceito de encargos educacionais previsto no §5, art. 6o da Portaria Normativa do MEC 10/2010, tornando evidente que a cobrança de parte da mensalidade não financiada do FIES é diverso da vedação de taxas e custos extras à estudantes financiados pelo FIES.

b) A legalidade da cobrança de saldo não financiado pelo FIES, previsão em clausula contratual do contrato de prestação de serviços educacionais (clausula 7.2 contrato prestação de serviços educacionais e clausula 6.1);

c) A legalidade da cobrança de saldo não financiado pelo FIES, previsão em clausula contratual do e financiamento estudantil (clausula quinta parágrafo primeiro contrato de financiamento estudantil.

d) Necessidade de aplicação do art. 421, caput e parágrafo único; e 421- A, inciso III do Código Civil. Dever observar as clausulas contratuais firmada entre a Instituição de Ensino e aluno.

e) Previsão no contrato FIES – que as mensalidades escolares e seus reajustes deverão obedecer a Lei 9.870/99- clausula segunda.

f) Negativa de vigência de Lei Federal, Lei n. 9870/99, arts. 1 ao 3o que prevê as formas de reajuste de mensalidade e também violação a liberdade econômica prevista no art. 170 da Constituição Federal e violação a autonomia financeira da IES prevista no art. 207 da Constituição Federal escolar em eventual manutenção da ação que de forma indireta irá impor a IES um limite na forma de reajuste escolar sem previsão legal.
”

Assenta ser necessário o enfrentamento dos argumentos apresentados pela embargante, na forma do art. 489, §1o, inciso VI, do CPC.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição do recurso à instância superior.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido de que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Nesse passo, Pitágoras – Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda., alega a existência de omissão no v. acórdão embargado, quanto à ausência de pronunciamento de questões levantadas pela entidade de ensino que influenciariam na conclusão adotada pelos julgadores.

A valer, omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)”
[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

No caso em pauta, não se vislumbram os apontados vícios, porquanto, o acórdão
embargado não deixou de enfrentar os pontos controvertidos impugnados pelas partes no processo, fundamentando as razões de decidir.

Deste modo, os pontos questionados pela embargante quanto à legalidade da cobrança de saldo não financiado pelo FIES, foi afastado no voto condutor, cuja
ratio decidendi
fundamentou-se na análise das cláusulas contratuais e das normas regulamentares do Fundo, concluindo que o graduando não
deve suportar diferenças entre o valor da mensalidade e aquele repassado pelo FIES à instituição de ensino, porque o valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100,00% (cem por cento) dos encargos educacionais totais. Ademais,
se revela ilegítima a cobrança de diferença de valores relativos à mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, e o valor da mensalidade é repassado diretamente instituição de ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa.

No ponto, transcrevo trecho do voto condutor, o qual está fundamentado na própria lei do FIES, inclusive, nos artigos questionados como omissos pela embargante. Confira:

“Visto isso, no caso em apreço, restou incontroverso que o contrato firmado entre a apelada e o FNDE, em 2011, para abertura de crédito para financiamento educacional (FIES), com cobertura de 100% do curso de Medicina, prevê crédito na importância
R$ 332.903,55 (trezentos e trinta e dois mil, novecentos e três reais e cinquenta e cinco centavos), que corresponde ao valor financiado para o 2o semestre de 2011, R$ 22.193,57 (vinte e dois mil, cento e noventa e três reais e cinquenta e sete centavos), acrescido do valor necessário para os semestres seguintes até a conclusão do curso e adicionado de 25% (vinte e cinco por cento), para atender possíveis elevações no valor dos encargos educacionais no decorrer do curso (id. 164725462, p. 1).

Além disso, tratando-se de contrato firmado antes do ano de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES poderia ser cobrada do aluno, como consta do art. 1o da Portaria no 4/2017/MEC:

“Art. 1o Estabelecer para o 2o semestre de 2017 o valor máximo de financiamento para realização de contratos e aditamentos de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:

I - Contratos formalizados até o 2o semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

II - Contratos formalizados a partir do 1o semestre de 2017: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença.”

Desta feita, entendo que a aluna não deve suportar diferenças entre o valor da mensalidade e aquele repassado pelo FIES à instituição de ensino, isso porque o valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100% (cem por cento) dos encargos educacionais totais.

De mais a mais, a discussão referente à limitação ou não de reajuste da semestralidade dos encargos educacionais é questão que deve ser tratada entre a IES e a FNDE. Neste sentido, confira:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADAS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa
”. (TJMT, RAC n. 10148731820198110041, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 14.04.2021 - negritei).

Deveras, a instituição de ensino, ao acatar o financiamento, anuiu com as normas regulamentadoras do fundo, sendo indevido repasse ao aluno de eventuais diferenças de valores.

Nesse sentido, eventual discussão acerca de trava sistêmica atribuída ao FNDE não pode prejudicar a aluna, tampouco obstar o sonho da graduação.

Para arrematar a questão, a Lei 10.260/2001 que instituiu o programa de financiamento, estabelece que é vedada a cobrança de qualquer valor adicional no caso de financiamento no percentual de 100% do curso, veja-se:

“
Art. 4o São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4o-B.

(...)

Art. 4o-B: O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação.”

Assim, conforme mencionado, a apelante possuía ciência das normas regulamentadoras do financiamento, e aceitou a apelada como beneficiária do programa em 100% ainda em 2011, sendo indevido o repasse da diferença entre a limitação imposta pelo FNDE e o valor das mensalidades que pratica.

Nesse sentido, bem salientou o douto magistrado, verbis:

“O contrato firmado pela autora realmente contém o percentual de 100% de financiamento.

Assim, causa estranheza que a ré alegue que desde 2015 vem sofrendo embaraços nos valores das semestralidades em geral, em virtude da trava sistêmica, todavia, apenas no aditamento de 2018/1 e subsequentes da autora, apesar de açambarcarem os 100%, conforme o contrato inicial, não corresponderam ao valor da semestralidade praticada pela IES, e esta sequer notificou a autora, nunca enviou cobrança, só lançando débitos para a autora, diretamente no portal do aluno.

Além disso, no contrato consta no parágrafo terceiro da cláusula terceira que quando o limite de crédito global não for suficiente para a cobertura do percentual de financiamento até a conclusão do curso, é admitido o aumento do valor constante do
caput
da cláusula terceira por meio de solicitação formal e assinatura de termo aditivo.

Assim, a autora contratou o percentual de 100% do valor do curso de medicina, onde foi estimado um valor, mais 25% para cobrir eventuais mudanças nas mensalidades e, ainda, que caso o valor previsto não cobrisse o percentual contratado, de 100%, poderia ser firmado aditivo.

Dessa forma, a ré deveria, a cada semestre que o valor repassado pelo FIES não correspondesse ao valor da semestralidade praticado, notificar o aluno beneficiário e fornecer a documentação necessária para que este pudesse firmar aditivos, ou fazê-lo ao final do curso, quando o valor global pago poderia ser confrontado com o valor total do curso, para ser identificada possível diferença a menor de acordo com o percentual de 100% conferido para o autor no FIES.

Convém pontuar, que os contratos de prestação de serviços educacionais juntados pela requerida em nada alteram a conjuntura fática aqui analisada. Isso porque, os referidos instrumentos contratuais apenas demonstram que os valores aditados pelo FIES foram em valores inferiores aos das semestralidades cursadas não apenas no ano letivo de 2018 e subsequentes. Entretanto, apenas em 2018/2 a requerida entendeu por bem lançar débitos no portal do aluno da autora, realizando cobranças indevidas que, por conseguinte, ensejaram o ajuizamento da presente.

Com relação à alegação da ré de que conforme cláusula do contrato compete ao aluno beneficiário arcar com recursos próprios com a diferença não açambarcada pelo contrato do FIES, referida cláusula quinta, parágrafo único se refere ao percentual financiado pelo FIES e o valor da mensalidade.

Ocorre que, no caso em tela,
a autora obteve o percentual de 100% do valor do curso financiado. Ainda, conforme os inúmeros julgados do TJMT, não é razoável a instituição transferir ao aluno a responsabilidade por entraves ou erros do FIES, posto que aceitou a matrícula de aluno mediante a contratação do financiamento, o qual cobre 100% do curso
.

(...)

Ressalta-se que a autora, ao obter o percentual de 100% de financiamento do curso, iniciou o curso de Medicina, notadamente aquele cujas mensalidades das instituições de ensino superior cobram mais caro, com a certeza de concluir o curso, pois certamente não teria iniciado o curso sem o financiamento.

Isso porque se foi concedido o percentual de 100% é porque restou provado, perante o Governo Federal, que a autora não poderia pagar referido curso sem financiamento.

Diante disso, não é razoável a instituição lançar débitos aleatórios, de suposta diferença de valor no contrato da autora, quando esta iniciou o curso com 100% de financiamento e obteve todos os aditamentos neste percentual.” (id. 164726775)

Nesse sentido, colaciono julgado recente desta Câmara:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – JULGAMENTO ULTRA PETITA – REJEITADAS - INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO DO CDC -

ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – REALIZAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O cerne da demanda refere-se à cobrança de suposta diferença da mensalidade, e por esta razão, compete a Justiça Estadual a análise do contrato celebrado entre o aluno e a instituição de ensino.

Não configura julgamento ultra petita o provimento jurisdicional decidido em conformidade com a situação narrada no instrumento da demanda.

O contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do código de defesa do consumidor.

É indevida a cobrança, pela instituição de ensino, de diferencial de valor a titulo de semestralidade,

de

aluno que possui

o curso financiado 100% (cem por cento) pelo FIES.

Recurso desprovido.” (RAC n. 1011778-14.2018.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.10.2022 - negritei)

“APELAÇÕES CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA

ESTADUAL – PRELIMINAR REJEITADA – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO DO CDC – ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – REALIZAÇÃO DE

COBRANÇA INDEVIDA E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS – AUMENTO DA MENSALIDADE EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE O ALUNO E O ENTE GOVERNAMENTAL FINANCIADOR (FIES) – DÉBITO INEXIGÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O cerne da demanda refere-se a cobrança de suposta diferença da mensalidade, e por esta razão, compete à Justiça Estadual a análise do contrato celebrado entre o aluno e a instituição de ensino.

A relação jurídica contratual estabelecida entre Instituição de Ensino Superior (IES) e o estudante encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de maneira que as cláusulas constantes do contrato de prestação de serviços educacionais devem ser claras e precisas, sobretudo as que restringem e/ou limitam direito do consumidor, tendo como diretriz basilar o princípio da boa-fé objetivo e o dever de agir com lealdade e cooperação.

Se das condições gerais de adesão não consta autorização para repassar ao consumidor valores pagos a menor pelo ente governamental responsável pelo financiamento estudantil, deve ser conferida a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que eventual prejuízo da IES deve ser discutido com o ente do Governo.
” (RAC n. 1014523-64.2018.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.07.2022 - negritei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ALUNO DE MEDICINA BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA IRREGULAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESPROVIDO.

Verificado no caso concreto que o autor obteve financiamento de 100% dos encargos educacionais, que abrangem a parcela da semestralidade paga à instituição de ensino, torna-se devida somente a cobrança da diferença não financiada, vedada a cobrança de qualquer outra taxa adicional.

O dano moral está suficientemente demonstrado em razão de cobranças realizadas que sequer eram devidas, impedindo a realização pelo aluno da rematrícula do curso, fato que causou-lhe indiscutível constrangimento psíquico e social.” (RAC n. 1031407-03.2020.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 10.08.2022 - negritei)

Assim, tenho que o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto na espécie, pois
é evidente que a aluna não deve suportar diferenças entre o valor da mensalidade e aquele repassado pelo FIES à instituição de ensino, isso porque o valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de
100% (cem por cento) dos encargos educacionais totais.”
(id. 176884654)

A valer, questão referente à distorção na cobrança é fruto de divergência entre IES e o Governo Federal -, ou seja,
discussão quanto à limitação ou não de reajuste da semestralidade dos encargos educacionais é questão que deve ser tratada entre a IES e a FND, sendo
estranha ao acadêmico, que não possui qualquer poder de gerenciamento sobre os valores das mensalidades, muito menos sobre os reajustes/travas sistêmicas.

À vista disso, resta evidente a inexistência de omissão no v. acórdão.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – ALUNA DE MEDICINA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA IRREGULAR– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO DECISUM QUANTO ÀS TESES DEFENSIVAS – REDISCUSSÃO – OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO –
MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”
(RAC n.

1016401-87.2019.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Privado, Rela. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 28.07.2021)

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 23 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023